Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744676-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: ITALA RAYSSA DE SOUZA RODRIGUES MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida contra ITALA RAYSSA DE SOUZA RODRIGUES MACHADO, pela qual indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pela agravada até a quitação do débito. Pelo que se apura dos autos, em razão de a credora não terem logrado êxito na localização de bens de propriedade da devedora com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, requereu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) da verba salarial, até o completo pagamento da dívida, pedido este que foi indeferido pela decisão agravada. Inconformado, a exequente interpõe o presente recurso sob o fundamento de que os valores provenientes do salário da executada não estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade nos termos do art. 649, IV, do CPC, que não possui caráter absoluto. Sustenta que a restrição derivada do referido artigo deve ser interpretada de acordo com a sua finalidade, não podendo ser aplicada em desacordo com os demais princípios que orientam o ordenamento jurídico vigente, destacando o direito de o credor obter o seu crédito. Ressalta que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.874.222-DF, o relativizou a cláusula legal de impenhorabilidade salarial, impenhorabilidade para permitir a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para pagamento de dívida sem caráter alimentar. Quanto às condições pessoais da agravada, alega que: “Analisando a remuneração da devedora, observa-se que recebe remuneração de pessoa jurídica SENADO FEDERAL o total liquido da devedora é de R$ 5.057,42 (cinco mil e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), assim, entende-se que o valor de R$ 1.517,22 (mil e quinhentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), corresponde a 30% do salário não causaria prejuízo a subsistência do devedor e sua família.” Defendem a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...o juízo a quo já sinalizou que todas as diligências disponíveis já foram realizadas, caso não tenha manifestação o processo será suspenso por falta de bens, sendo essa a razão principal para a aplicação do efeito suspensivo.” Buscam, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de forma a ser deferida a penhora salarial vindicada. Preparo regular no ID 65327772 - Pág. 10. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão recorrida indeferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da agravada, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no salário da devedora, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de plano, sem garantir à executada oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contraditório à parte executada neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator